Tribunal: TJPA
Processo: 0853163-98.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853163-98.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE ROBLEDO SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). GRATIFICAÇÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO REMUNERAR O SERVIDOR PELA ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL Nº 11.738/08. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Maria José Robledo Sá contra decisão unipessoal deste Relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará e julgou totalmente improcedente o pedido, afastando a obrigatoriedade do ente público proceder a majoração do vencimento-base da agravante com supedâneo no piso nacional do magistério.

2.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, tal parcela se materializa na Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), de tal sorte que o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

3.

Vale destacar que, apesar de o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE nº 1.362.851/PA, referir-se à gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, seu fundamento também se aplica à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Isso porque essa última gratificação tem por finalidade remunerar o professor que ingressou na cátedra quando a exigência era a escolaridade de nível médio e, posteriormente, alcançou a escolaridade de nível superior.

4.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de maio aos 5 (cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA JOSE ROBLEDO SÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0853163-98.2019.8.14.0301, que tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo a ementa sido proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONTABILIZADO PARA FINS DE PISO SALARIAL DA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tenha uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministério da Educação, conforme dispõe o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação Vantagem Pecuniária Progressiva possui previsão na Lei Estadual nº 7.442/2010, sendo devida aos professores que, porventura, não possam receber a gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.

4. Diante disso, o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA, elucidando a questão, entendeu que não caberia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Federal n° 11.738/2008.

5. Em conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório.

6. No caso vertente, extrai-se do caderno digital, mediante o exame dos contracheques pertences à apelada (id. 7050481, pág. 1; 7050494, pág. 1), que no ano de 2019, recebeu ela vencimento base de R$ 2.607,25 (dois mil, seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos), acrescido de R$ 1.303,63 (mil, trezentos e três reais e sessenta e três centavos) a título de Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), totalizando, portanto, R$ 3.910,88 (três mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

6. Assim, considerando-se que o piso salarial referente ao ano de 2019 correspondia ao valor de R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada, tampouco em compelir o apelante em promover o reajuste de sua (da apelada) remuneração, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial.

7. Apelo conhecido e provido.

Em suas razões (id. 10127079, págs. 1/6), defendeu a agravante que o fundamento adotado na decisão recorrida não prospera, uma vez que a gratificação de escolaridade não é recebida por todos os servidores deste Estado.

Disse que a tese do Supremo Tribunal Federal (STF) materializada no RE nº 1362851 AgR/PA é específica em relação à gratificação de escolaridade, não sendo aplicável ao seu caso, dado que percebe a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP).

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, encaminhando-se o feito ao Colegiado com vistas à reforma da decisão monocrática.

Conforme certificado (id.
10743781, pág. 1), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo interno aviado por Maria José Robledo Sá, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, ora recorrido, e julgou totalmente improcedente o pedido, afastando a obrigatoriedade do ente público proceder a majoração do vencimento-base da agravante com supedâneo no piso nacional do magistério.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, tal parcela se materializa na Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), de tal sorte que o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

Vale destacar que, apesar de o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE nº 1.362.851/PA, referir-se à gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, seu fundamento também se aplica à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Isso porque essa última gratificação tem por finalidade remunerar o professor que ingressou na cátedra quando a exigência era a escolaridade de nível médio e, posteriormente, alcançou a escolaridade de nível superior.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão recorrida,
verbis
:

“No caso vertente, o apelante defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação denominada Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela apelada ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta.”

“Deveras, a gratificação Vantagem Pecuniária Progressiva possui previsão na Lei Estadual nº 7.442/2010, sendo devida aos professores que, porventura, não possam receber a gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior. Eis a redação das normas citadas:”

(...)

“Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo artigo 116º da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

“Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:”

(...)

“Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.”

“Diante disso, o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA, elucidando a questão, entendeu que não caberia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Federal n° 11.738/2008, conforme os termos da ementa a seguir reproduzida:”

(...)

“Em conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório.”

E”m conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de considerar que a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) integra o valor do vencimento-base.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital, mediante o exame dos contracheques pertences à apelada (id. 7050481, pág. 1; 7050494, pág. 1), que no ano de 2019, recebeu ela vencimento base de R$ 2.607,25 (dois mil, seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos), acrescido de R$ 1.303,63 (mil, trezentos e três reais e sessenta e três centavos) a título de Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), totalizando, portanto, R$ 3.910,88 (três mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos).”

“Assim, considerando-se que o piso salarial referente ao ano de 2019 correspondia ao valor de R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada, tampouco em compelir o apelante em promover o reajuste de sua (da apelada) remuneração, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023